Tribunal: CARF
Processo: 16327.720671/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2007 a 28/02/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP. COMPETÊNCIAS ATÉ 11/2008. RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, “C”, DO CTN. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009. LIMITADA AO PATAMAR DE 20%. SÚMULA CARF No 196.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008, o que envolve competências até 11/2008. A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME reconhece a consolidação do entendimento para os lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212.
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AIOA. CFL 68. COMPETÊNCIAS ATÉ 11/2008. RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II, “C”, DO CTN. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009. SÚMULA CARF No 196.
São aplicáveis às multas lançadas, quando mais benéficas, as disposições da novel legislação. Deve-se analisar a retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, realizando a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941, o que envolve competências até 11/2008.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720671/2012-90
ACÓRDÃO
9202-011.411 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2007 a 28/02/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP. COMPETÊNCIAS ATÉ
11/2008. RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, “C”, DO CTN. MULTA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MEDIDA PROVISÓRIA
No 449/2008. LEI No 11.941/2009. LIMITADA AO PATAMAR DE 20%.
SÚMULA CARF No 196.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em
relação aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de
obrigações principais realizados pela Administração Tributária em trabalho
de fiscalização que resulte em constituição de crédito tributário
concernente ao período anterior a Medida Provisória 449, de 3 de
dezembro de 2008, o que envolve competências até 11/2008. A Nota SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
reconhece
a
consolidação
do
entendimento para os lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212.
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AIOA. CFL 68.
COMPETÊNCIAS ATÉ 11/2008. RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II,
“C”, DO CTN. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.411 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720671/2012-90
2
VINCULADA À GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No
11.941/2009. SÚMULA CARF No 196.
São aplicáveis às multas lançadas, quando mais benéficas, as disposições
da novel legislação. Deve-se analisar a retroatividade benigna, no caso das
multas por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP,
realizando a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art.
32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as
regras do hodierno art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941, o
que envolve competências até 11/2008.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 1.034/1.045) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de
6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 1.088/1.093) interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos
fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.411 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720671/2012-90
3
Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão
de segunda instância proferida, em sessão de 04/04/2023, pela 2.a Turma Ordinária da 4.a Câmara
da 2.a Seção, que negou provimento ao recurso voluntário mantendo a decisão da DRJ,
consubstanciada no Acórdão n.o 2402-011.213 (e-fls. 933/951), o qual, no ponto para rediscussão,
tratou da matéria (i) “Correta forma de aplicação da retroatividade benigna para as multas”,
cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2008
(...)
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. INFORMAÇÃO
MENSAL. AUSENTE. PENALIDADES ASSOCIADAS. EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades
associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de
2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória do contribuinte prestar mensalmente, por meio
da respectiva GFIP, as informações previstas na legislação tributária.
(...)

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
tocante às matérias devolvidas, rejeitar a preliminar suscitada no recurso
interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Em face do acórdão recorrido foi interposto embargos de declaração do
Contribuinte (e-fls. 959/967), porém os aclaratórios foram rejeitados pela Presidência do
Colegiado a quo (e-fls. 1.001/1.006).

Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 2.a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, consubstanciada
no Acórdão n.o 9202-011.033, Processo n.o 16327.001378/2010-68 (e-fls. 1.051/1.068), cujo
aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007
(...)
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.411 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720671/2012-90
4
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada
considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a
comparação entre as multas previstas na legislação revogada ($$ 4o ou 5o da Lei
no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela
MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Também, indicou-se como paradigma decisão da 2.a Turma da Câmara Superior de
Recursos
Fiscais,
consubstanciada
no
Acórdão
n.o
9202-010.876,
Processo
n.o
15504.018806/2008-16 (e-fls. 1.075/1.078), cujo precedente colaciona a seguinte ementa no
essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (2)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
(...).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRI/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a
fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91. Em
consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória,
em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a
comparação entre as multas previstas na legislação revogada ($$ 4o ou 5o da Lei
no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A, 1, da mesma lei, acrescido pela
MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 380/410), após notificado em 25/05/2012, insurgindo-se em face do lançamento de ofício,
especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 59/77).
O lançamento se efetivou por meio de Autos de Infração DEBCAD n.o 37.320.904-5
(AIOP - CP Patronal e RAT), DEBCAD n.o 37.320.905-3 (AIOP - Terceiros) e DEBCAD n.o 37.320.587-
2 (AIOA - CFL 68), competências 02/2007, 08/2007 e 02/2008, lavrados em decorrência do
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.411 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720671/2012-90
5
pagamento a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), em desacordo com a legislação
específica.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 16-41.490 – 14a Turma da DRJ/SP1 (e-fls. 546/565),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido deduzido na
impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade lançadora.
Em 11/05/2016, Acórdão CARF n.o 2402-005.275 (713/726) acatou a decadência
dos AIOPs até a competência 04/2007 (inclusive) e, no mérito, deu provimento ao recurso
voluntário (e-fls. 569/606). A decisão foi embargada pela União, porém o recurso foi rejeitado em
acórdão no 2402-006.101 (e-fls. 740-745), levando à interposição de recurso especial (e-fls.
747/756) para rediscussão acerca da “necessidade de que o acordo seja celebrado antes do
período de apuração”. Defendeu-se que para o fiel cumprimento da Lei n.o 10.101/2000 devem os
acordos de PLR serem assinados em data anterior aos respectivos períodos de referência. Não se
contestou a decadência parcial dos AIOPs até a competência 04/2007.
Em 17/06/2019, o Acórdão no 9202-007.943 da CSRF/2.a Turma (e-fls. 852-864) deu
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, com retorno dos autos ao Colegiado de origem para
apreciação das demais questões do recurso voluntário, que não foram apreciadas no acórdão no
2402-005.275.
Com o retorno para a Turma a quo, proferiu-se, em 04/04/2023, o Acórdão CARF
n.o 2402-011.213 (e-fls. 933/951), que rejeitou a preliminar suscitada no recurso interposto e, no
mérito, negou-lhe provimento. Trata-se este último do acórdão recorrido do Colegiado de
segunda instância no CARF, anteriormente relatado quanto ao seu resultado, ementa e
dispositivo, no essencial, objeto do novo recurso especial de divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
4.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com os paradigmas preteritamente citados, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.411 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720671/2012-90
6

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido no tema da retroatividade benigna.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “Correta forma de aplicação da retroatividade
benigna para as multas”.
Consigna-se que havendo lançamento do tributo, juntamente com a multa por
descumprimento de obrigação acessória, tem-se a impossibilidade de se considerar o art. 35-A no
cálculo da retroatividade benigna das multas, de modo que (i) a multa de mora do antigo art. 35,
inciso II, “a”, da Lei n.o 8.212 deve ser comparada com a multa de mora do art. 35 em sua nova
redação e (ii) a multa por preenchimento de obrigação acessória do antigo art. 32, § 5o, da Lei n.o
8.212 deve ser comparada com a multa do art. 32-A do mesmo diploma legal. Em suma, sustenta
que a forma de comparação de multas que deve ser realizada é entre a antiga multa do art. 35 e a
nova redação do art. 35, visto que ambas tratam da multa de mora, e a multa do art. 32, § 5o,
deve ser comparada com a multa do art. 32-A, já que ambas tratam de obrigação acessória. Não
se aplica a sistemática da denominada “cesta de multas”, não se aplica o art. 35-A da Lei 8.212/91,
que remete ao art. 44, I, da Lei 9.430/96 (multa do lançamento de ofício).

Das contrarrazões
Intimada para contrarrazões (e-fl. 1.095) a parte interessada (Fazenda Nacional)
apenas deu ciente.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.411 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720671/2012-90
7

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
n.o 2402-011.213, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus
respectivos paradigmas:

(i) Matéria: “Correta forma de aplicação da retroatividade benigna para as
multas”
(i) Paradigma (1): Acórdão 9202-011.033
(i) Paradigma (2): Acórdão 9202-010.876

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedentes previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto em plenitude como integrativo (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com aplicação
subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no
§ 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal,
bem como resta adequada a representação processual.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.411 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720671/2012-90
8
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Especialmente em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada,
conforme bem destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito da discussão quanto a forma de aplicar e
calcular a retroatividade benigna a partir da MP 449/2008 (convertida na Lei 11.941).
Compulsando as íntegras dos acórdãos cotejados, verifica-se demonstrada a
divergência suscitada.
Ora, enquanto no recorrido, o Colegiado entendeu que o cálculo da multa mais
benéfica deveria obedecer as disposições da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14, de 04/12/2009, a
qual determinava que a multa mais benéfica fosse apurada pela comparação entre a soma dos
valores das multas aplicadas nos lançamentos por descumprimento de obrigação principal,
conforme o art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei n.o 11.941,
de 2009, e de obrigações acessórias, conforme §§ 4.o e 5.o do art. 32 da Lei n.o 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na forma
do art. 35-A da Lei n.o 8.212, de 1991, acrescido pela Lei n.o 11.941, de 2009. Nos paradigmas,
apesar de tratarem de aplicação da retroatividade benigna no caso de descumprimento da
obrigação acessória, ao se manifestarem sobre a Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, fica
claro o entendimento no sentido de que, no caso de obrigações previdenciárias principais, a
retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei n.o
8.212, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.

- “Correta forma de aplicação da retroatividade benigna para as multas”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força dos precedentes invocados.
Sustenta, em didática, exposição que a divergência interpretativa se dá entre a
forma de comparação das multas para fins de aplicação da retroatividade benigna, conforme
quadro:
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.411 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720671/2012-90
9

Muito bem. O tema, atualmente, é objeto da Súmula CARF n.o 196, aprovada em
21/06/2024, por este Colegiado, publicada em 27/06/2024 no Diário Oficial da União (Edição 122,
Seção 1, Página 70), cujo enunciado estabelece que:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633.
A fundamentação que enseja a Súmula decorre do contexto a seguir.
- Considerações na ótica da multa em Auto de Infração de Obrigação Principal
A chamada “cesta de multas” se sustentava na construção intelectiva na qual o art.
35-A, incluído pela MP 449, de 2008, que estabeleceu a multa de ofício para o lançamento de
ofício de contribuições sociais nos mesmos moldes dos demais tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma do art. 44 da Lei n.o 9.430, procurou sancionar
com pena única – em um só momento –, duas condutas tidas por reprováveis, as quais antes do
art. 35-A, eram apenadas por duas regras distintas, quais sejam: a extraída do art. 35
(descumprimento de obrigação principal) e a deduzida dos §§ 4.o e 5.o do art. 32, inciso IV
(descumprimento de obrigação acessória). Assim, havia uma lógica no sentido de que ambas as
multas anteriormente vigentes fossem, quando aplicadas de forma conexa/associada, somadas e
comparadas com aquela decorrente do então novo dispositivo, no patamar ordinário de 75%.
Porém, o fato hodierno é que este entendimento não mais prevalece.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.411 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720671/2012-90
10
Ora, a temática vem sendo decidida com rotina, por este Colegiado, conforme
hodierno entendimento esposado nos Acórdãos ns.o 9202-010.761, 9202-011.099, 9202-009.703,
que ora cito a título exemplificativo.
Como houve mudança legislativa com a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa
mais benéfica, sendo apurado por ocasião do pagamento ou do parcelamento, prevalecendo a
mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da legislação pretérita, importando que se observe o
disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN1.
Observe-se que a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deu nova redação para o preceito legal sancionador da
Lei n.o 8.212, ademais houve a revogação da Súmula CARF n.o 119, em sessão de 06/08/2021,
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021. Além disso, houve a
publicação da nova Súmula n.o 196.
Este fato ocorreu para convergência com a jurisprudência do STJ, que já pacificou a
matéria conferindo tratamento diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que
motivou o cancelamento da súmula. Observe-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. LEI
VIGENTE NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. 1.
(...)
2. Desta forma, a atual redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, conferida pela Lei
11.941/2009, mostra-se aplicável ao caso concreto porque a retroação da norma
superveniente mais benéfica, em matéria de penalidades na seara tributária, é
autorizada pelo art. 106, II, "c", do CTN.
3. De outra parte, inviável a pretendida aplicação do art. 35-A da Lei 8.212/1991,
incidente apenas em relação aos lançamentos de ofício realizados após a vigência
da referida Lei 11.941/2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN
(dispositivo esse que impõe ao lançamento a legislação vigente à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação).
4. Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.696.975/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 16/11/2017, DJe de 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. (...). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA
MORATÓRIA. PERCENTUAL. ARTS. 35 DA LEI N. 8.212/91, E 35-A, INCLUÍDO PELA
LEI N. 11.941/09. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR ESTABELECENDO

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.411 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720671/2012-90
11
PENALIDADE MAIS GRAVOSA. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO LEGAL ANTERIOR, MAIS
BENÉFICA, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 106, II, C, DO CTN.
(...)
II - In casu, controverte-se acerca do percentual de multa moratória aplicável ao
lançamento de ofício após a alteração do art. 35 da Lei n. 8.212/91 pela Lei n.
11.941/09 que, ao incluir o art. 35-A naquele diploma normativo, determinou a
observância do parâmetro mais gravoso do art. 44 da Lei n. 9.430/96, qual seja,
de 75% (setenta e cinco por cento).
III - Esta Corte possui entendimento segundo o qual deve ser observado o
percentual original da multa moratória previsto no art. 35 da Lei n. 8.212/91,
porquanto as ulteriores disposições do art. 35-A cominam penalidade mais
severa, autorizando a aplicação do preceito anterior, mais benéfico, a teor do
disposto no art. 106, II, c, do CTN. Precedentes.
(...)
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.234.071/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017)

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu o tema em lista de dispensa de
contestar e recorrer, na forma do enunciado “1.26”, alínea ‘c’, com amparo nas conclusões do
Parecer SEI n.o 11.315/220/ME e Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, nos seguintes
termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n.o
8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art.
35-A, da Lei n.o 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei
n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
em relação aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei n.o 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os
casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em
relação aos lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a
vigência da referida Lei n.o 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no
art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.411 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720671/2012-90
12
Referência: Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI n.o
11315/2020/ME
Atente-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ao editar o Parecer SEI
n.o 11.315/220/ME, ratifica a Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, sendo importante
transcrever, com a devida vênia, a seguinte fundamentação:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral
de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail
s/n, de 13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a
Região
–
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou proposta de inclusão de tema em
lista de dispensa de contestar e de recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502,
de 12 de maio de 2016[1].
(...)
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a
tese de mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele
reiteradamente rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais
expõe a Fazenda Nacional aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada,
sobretudo à condenação ao pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em
juízo, a diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a
partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as
regras incidentes a cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a
regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e
a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais
benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada
a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a
Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa moratória, não
havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo Fisco para o
patamar de 20% do débito. (grifos no original)
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.411 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720671/2012-90
13
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de
ofício.
De mais a mais, diante da revogação da Súmula n.o 119 do CARF e da nova Súmula
n.o 196, bem como em razão do tema está incluso em lista de contestar e de recorrer da
Procuradoria da Fazenda Nacional, não há motivos para deixar de observar a jurisprudência
pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei 8.212, com
a redação dada pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em
20%, em relação aos lançamentos procedidos pela Administração Tributária constituindo crédito
tributário após início de fiscalização das obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n.o
11.941, de 2009)
Aliás, a multa de mora do art. 35 da Lei n.o 8.212 determinava aplicação de multa
que progredia conforme a fase e o decorrer do tempo e poderia atingir 50% na fase administrativa
e 100% na fase de execução fiscal, entretanto o dispositivo foi alterado pela mesma Lei n.o 11.941,
de 2009, fruto da conversão da MP 449, de 2008, ocasião em que estabeleceu que os débitos
referentes a contribuições não pagas nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que estabelece
multa de 0,33% ao dia, porém limitada aos 20%.
Sendo assim, com razão o recorrente para o lançamento de ofício da obrigação
principal relativo a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, isto é, para
lançamentos até 11/2008, inclusive, não se aplica a multa de ofício de 75% (art. 35-A, da Lei 8.212,
combinada com o art. 44 da Lei 9.430), mas apenas a multa de mora decorrendo de lançamento
de ofício, que se limitará a 20%.
- Considerações na ótica da multa em Auto de Infração de Obrigação Acessória
No mesmo contexto contra a chamada “cesta de multas”, como dito anteriormente,
o recorrente não se conforma com as multas aplicadas nos autos de infração em litígio (AIOP e
AIOA/CFL 68). Alega bis in idem. Irresigna-se, inclusive, quanto ao método da aplicação da multa
mais benéfica. Diz que no AIOA/68 está sendo exigida a penalidade prevista no § 5o do art. 32 da
Lei 8.212/91. Cita a multa de mora do art. 35 da Lei 8.212. Relaciona o confronto da multa de
mora e da multa punitiva. Trata da mudança legislativa no contexto da multa da obrigação
principal e da obrigação acessória.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.411 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720671/2012-90
14
Doravante, trato da multa relacionada ao AIOA.
Muito bem. Mantida a multa da obrigação acessória, então como houve mudança
legislativa, na forma da Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei
n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa mais benéfica, recalculando e
comparando as multas, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da legislação
pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN2.
Veja-se que as competências do cálculo da multa estão compreendidas no
interregno anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, que deu nova redação para o preceito legal sancionador em
referência da Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, sendo apurado por ocasião do pagamento ou
do parcelamento.
Deve-se, aliás, realizar a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do
art. 32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno
art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.
Especialmente, a matéria é assim tratada por força do cancelamento da Súmula
CARF n.o 119 e da nova Súmula n.o 196.
Nas hipóteses como a presente de lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória relativo a GFIP, em que se tem autos vinculados de obrigação principal com
multa própria também aplicada, provenientes os processos da mesma fiscalização, deve-se afastar
o entendimento, até então vigente, por força da já revogada Súmula n.o 119, no sentido de que a
retroatividade benigna deveria ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento da obrigação principal e da obrigação acessória correlata com a multa de
ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96.
De mais a mais, no processo de obrigação principal a multa aplicada deve
tangenciar pela solução firmada no STJ e já inserida pela Fazenda Nacional em lista de dispensa de
contestar e recorrer, na forma do Tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas conclusões do Parecer SEI
no 11.315/2020/ME e Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, nestes termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art.
35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei

2 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.411 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720671/2012-90
15
no 11.941. de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
em relação aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os
casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias. por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em
relação aos lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a
vigência da referida Lei no 11.941, de 2009. sob pena de afronta ao disposto no
art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI No
11315/2020/ME
Sendo assim, com razão o recorrente para o lançamento de ofício da obrigação
acessória, para lançamentos até 11/2008, inclusive, devendo se observar o cálculo da multa mais
benéfica para o cálculo da obrigação acessória, se cabível, a ser realizado no momento do
pagamento ou parcelamento, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/1991
conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A da Lei 8.212, com a
redação da Lei 11.941.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, dou-lhe
provimento para determinar que o cálculo da multa por força da retroatividade benigna observe o
disposto na Súmula CARF n.o 196. Vale dizer, para que se observe o cálculo da multa mais benéfica
em relação a obrigação principal até a competência 11/2008, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91,
com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em 20%; e, ainda,
para determinar a aplicação da retroatividade benigna da multa da obrigação acessória até a
competência 11/2008, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91 conforme vigente
à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09,
reformando a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.411 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720671/2012-90
16

Fl. 1113
DF CARF MF
Original